Tribunal: CARF
Processo: 11030.720570/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11030.720570/2015-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.709 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
BSBIOS AGROINDUSTRIAL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
POSSIBILIDADE.
A terceirização do processo de industrialização não descaracteriza o fato de a
empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das mercadorias
de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
correspondentes aos códigos enunciados no art. 8o. da Lei no. 10.925/2004.
Como consequência, nesses casos não há que se falar em impossibilidade de
tomada de crédito presumido de PIS/COFINS não-cumulativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720570/2015-73
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720570/2015-73

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de PIS apurado no 4o
trimestre de 2011, formalizado pela contribuinte através de formulário no modelo
aprovado pela IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012 (fls. 2/3). O valor do
ressarcimento solicitado importa em R$ 43.291,53.
O pedido, protocolizado em 26/03/2015, fundamenta-se no art. 56-B da Lei no
12.350/2010. O uso do formulário ocorreu, conforme informação da interessada, em
razão do disposto no §2° do art. 3° da IN RFB 1.300/2012.
Em 07/06/2016, a Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Passo
Fundo (RS) emitiu Termo de Verificação Fiscal (TVF) lastreado no Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização no 1010400-2016-00027-5, instituído com vistas a
verificar a legitimidade dos Pedidos de Ressarcimento dos créditos do PIS/COFINS
não-cumulativo — Exportação, Mercado Interno Não Tributado e Crédito Presumido
apurados no período de novembro/2011 a setembro/2015, conforme pedidos de
ressarcimento apresentados pela contribuinte.
O referido Termo de Verificação Fiscal (fls. 32 a 42) concluiu pela legitimidade parcial
dos Pedidos de Ressarcimento do crédito apurado, procedendo a glosa integral dos
valores solicitados a título de crédito presumido, dado que a empresa constou apenas na
condição de encomendante, que não merece o benefício fiscal concedido à pessoa
jurídica que procede à produção/industrialização de fato. Foram glosados, também, os
créditos decorrentes de serviços de industrialização apropriados a título de insumos,
considerando que a fiscalizada não produz nenhum produto. O TVF consignou, ainda,
que a fiscalização não verificou se o cálculo do Crédito Presumido estava sendo feito
corretamente.
Com base no TVF retro-mencionado, foi emitido o Despacho Decisório DRF/PFO no
266, de 14 de junho de 2016 (fl. 56), que decidiu indeferir o pedido de ressarcimento e
não reconhecer o direito creditório contra a Fazenda Pública da União no valor de R$
43.291,53 (quarenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta e três
centavos), correspondente aos créditos presumidos de PIS apurados no 4o trimestre de
2011.
A empresa tomou ciência do Despacho Decisório e demais documentos relacionados
(inclusive o Termo de Verificação Fiscal) em 22/06/2016 (fl. 61).
Manifestação de Inconformidade
Em 12/07/2016, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 63 a 86), em que
a empresa apresenta um breve resumo dos fatos, registrando que o TVF apontou duas
razões para não homologar o pedido da Manifestante. Com relação aos créditos
presumidos, sustentou que a Manifestante não tem direito ao seu ressarcimento em
razão de não promover a industrialização direta dos insumos que adquire, o que seria
condição indispensável para fruição do benefício previsto tanto na Lei no 10.925/2004
quanto na Lei no 12.865/2013. No que diz respeito aos créditos básicos, afirmou a
impossibilidade de aproveitamento de créditos sobre os serviços de industrialização por
encomenda tomados pela Manifestante, eis que esses não se caracterizariam como
insumos utilização na produção ou fabricação de bens, tal qual previsto no art. 3o, II, da
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em seguida, a manifestante registra que as discussões a serem realizadas no processo
restringem-se a questões de direito, visto inexistir qualquer questionamento, no TVF,
sobre a apuração dos créditos efetuada pela empresa.
Registra, ainda, que o TVF que serviu como fundamento para o despacho decisório ora
atacado também sustenta outras 41 decisões relativas a pedidos de ressarcimento
apresentadas pela manifestante, razão pela qual a presente Manifestação de
Inconformidade aborda todos os aspectos que levaram à Autoridade Administrativa a
concluir pela glosa dos créditos pleiteados, mesmo que as normas aplicadas para cada
um dos diferentes períodos possam ser diversas.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720570/2015-73

Na sequência, a manifestante registra as razões em defesa do seu pedido, em síntese:
Dos Créditos Presumidos em matéria de Pis e Cofins
A interessada faz um histórico da criação e evolução do PIS e da COFINS não
cumulativos, salientando os problemas decorrentes da necessidade de neutralizar os
efeitos das aquisições de pessoas físicas, que, por não serem contribuintes das referidas
contribuições, causavam distorções que refletiam no preço dos produtos, influenciando
toda a cadeia de produção.
Com o objetivo de equilibrar tal relação de forças, a Lei no 10.684/2003 estabeleceu a
possibilidade de lançamento de créditos presumidos de PIS quando da aquisição, de
pessoas físicas, de insumos utilizados para a produção de bens destinados à alimentação,
humana ou animal. Posteriormente, a Lei 10.925/2004 em seu art. 8o, ampliou o rol de
pessoas jurídicas beneficiadas e incluiu a possibilidade de creditamento (já estendido
para a COFINS pela Lei n. 10.833/2003) também quando a aquisição fosse feita junto a
cooperados pessoas físicas.
A Lei no 10.925/2004 instituiu, também, o direito de aproveitamento do mesmo crédito
quando da aquisição de insumos de pessoas jurídicas que exerçam a atividade
agropecuária e de cerealistas, e determinou a suspensão da cobrança do PIS e da
COFINS nas vendas realizadas por tais pessoas jurídicas desde que o adquirente
apurasse o imposto de renda com base no lucro real, exercesse atividade agroindustrial e
utilizasse o produto adquirido com suspensão na fabricação de produtos destinados à
alimentação humana ou animal ou classificados no código 22.04 da NCM.
Em 2013, a sistemática de aproveitamento de créditos presumidos foi alterada através
da Lei no 12.865/2013, que determinou que as pessoas jurídicas que produzirem óleo de
soja bruto (NCM 1507.10.00) e farelo de soja (NCM 2304.00.90) – caso da
Manifestante – poderão apurar créditos presumidos de PIS e COFINS calculados sobre
a receita de venda de seus produtos.
As razões pelas quais os créditos presumidos passaram a ser apurados sobre a receita de
venda dos produtos acima, constantes do Parecer no 51, de 2013, permitem concluir que
o legislador optou apenas por alterar a forma de apuração do crédito presumido, sem
descuidar do que havia sido sanado quando da criação deste em 2004.
A Manifestante tem na soja o principal insumo de suas atividades de produção de óleo
de soja bruto (NCM 1507.10.00) e farelo de soja (NCM 2304.00.90). Assim como
diversas outras empresas que atuam nesse mercado, a Manifestante não tem estrutura
suficiente para realizar dentro de seu estabelecimento todo o processo produtivo que irá
transformar a soja, seu principal insumo, nos produtos acima. Sendo assim, faz uso da
chamada industrialização por encomenda, processo no qual remete os insumos para
estabelecimento de terceiro, a fim de que este execute a operação de industrialização.
De acordo com o entendimento da Autoridade Administrativa, tal circunstância seria
definitiva para afastar o direito ao aproveitamento de créditos presumidos de PIS e
COFINS. A vedação estaria no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no art. 31, §7o, da Lei no
12.865/2013.
Diversos são os motivos pelos quais se pode afirmar que está equivocada a interpretação
conferida pela Autoridade Administrativa na análise do pedido de ressarcimento
efetuado pela Manifestante, conforme se passa a demonstrar.
Para se chegar à melhor solução para controvérsia ora exposta, se faz necessário
perseguir os reais objetivos almejados pelo legislador com a criação dos créditos
presumidos de PIS e COFINS e a consequência de seu não reconhecimento em casos
como o que ora se analisa.
As Leis nos 10.925/2004 e 12.865/2013, ao estabelecerem que os créditos presumidos
de PIS e COFINS seriam concedidos às pessoas jurídicas que “produzam mercadorias”
ou que “industrializam os produtos”, não tinham como objetivo beneficiar apenas
aqueles que promoviam a industrialização direta dos produtos, não sendo possível
afirmar que os encomendantes deveriam ficar alijados do direito ao aproveitamento do
crédito.
O encomendante, tal qual o estabelecimento que efetua a industrialização direta, é o
responsável pela efetiva inserção dos produtos dentro cadeia de circulação de
mercadorias, realizando a primeira saída destinada ao mercado consumidor. Sob o
prisma da ocorrência do fato gerador IPI, aliás, a situação de ambos é exatamente a
mesma, tendo em vista o disposto no art. 9o, IV, c/c art. 32, II, do RIPI/2010, que dispõe
sobre os estabelecimentos equiparados a industrial.
Tanto o industrializador direto quanto o encomendante são os responsáveis pela
aquisição dos insumos que irão se transformar no produto final a ser comercializado.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720570/2015-73

Serão os verdadeiros responsáveis, também, pela qualidade do produto entregue aos
seus adquirentes.
Os custos de produção são equivalentes tanto na industrialização direta quanto na que
ocorre por encomenda. O custo que o encomendante deixa de ter quando terceiriza seu
processo de industrialização ele recebe de volta como preço do serviço que passa a
tomar, salvo pequenas variações positivas ou negativas conforme o tipo de negócio, mas
incapazes de fazer com que uma das opções seja muito mais vantajosa economicamente
do que a outra.
A igualdade que o mercado mantém não pode ser desfeita por razões de ordem fiscal. O
não reconhecimento do direito ao crédito presumido para as empresas que terceirizam a
sua produção acaba fazendo com que tal crédito desapareça da cadeia produtiva,
redundando em aumento do custo final do produto vendido.
Não sendo os estabelecimentos que prestam o serviço de industrialização por
encomenda os adquirentes dos insumos (hipótese prevista na Lei no 10.925/2004), nem
aqueles que, ao final, auferem receita com a venda de farelo de soja ou óleo de soja
bruto (hipótese prevista na Lei no 12.865/2013), pois apenas prestam um serviço, não
estarão satisfeitas as condições legais para que eles fruam tal benefício.
Percebe-se que o desaparecimento do crédito presumido cria um efeito absolutamente
nefasto. O custo final do produto vendido acaba sendo maior do que aquele verificado
na industrialização direta, sem que haja qualquer razão lógica para que tal discriminação
ocorra.
A condição estabelecida para o aproveitamento dos créditos presumidos não está na
forma de industrialização (se direta ou por encomenda) utilizada pelo contribuinte. O
que há de se verificar é quem na cadeia promove a efetiva saída do produto
industrializado.
Assim, na vigência da Lei no 10.925/2004, importa verificar se o adquirente dos
insumos sobre os quais se permite o cálculo do crédito presumido promoveu a posterior
saída de um dos produtos industrializados relacionados no caput do art. 8o,
independentemente de tal industrialização ter ocorrido em seu parque industrial ou no
de terceiro que lhe prestou um serviço. Na vigência da Lei no 10.865/2013, por outro
lado, há de se perquirir apenas se houve a venda dos produtos industrializados referidos
no caput do art. 31, também independentemente dessa industrialização ter ocorrido em
seu estabelecimento ou no de terceiro.
Cita, como possíveis precedentes da matéria, decisões judiciais e administrativas
relativas ao art. 1o da Lei no 9.363/1996, que trata do crédito presumido de IPI, que, no
seu entendimento, seriam relevantes para se compreender a similaridade entre a situação
por eles enfrentadas e a que ora se analisa. A solução apresentada pelo Superior
Tribunal de Justiça, para a controvérsia similar que ocorreu no caso do IPI, andou na
mesma linha que ora é defendida pela Manifestante.
A leitura do parecer que acompanhou o Projeto de Lei de Conversão no 40, que
redundou na Lei no 10.925/2004, reforça a conclusão de que jamais se buscou
diferençar, para fins de concessão do direito ao crédito presumido de PIS e COFINS, se
o industrializador utiliza parque fabril próprio ou se contrata a industrialização por
encomenda para chegar a um produto final. O que sempre se pretendeu foi atuar em prol
de uma diminuição de custos para empresas do setor agroindustrial, tendo em vista o
reflexo que tal medida traz no custo dos alimentos.
As razões pelas quais o crédito presumido de PIS e COFINS ora em análise foi criado
não podem ceder à tentativa da RFB de limitar seu espectro de abrangência.
Desconhecer o sistema de tributação do agronegócio e as razões pelas quais restou
estruturado da forma como hoje se apresenta, criando interpretações como a que ora se
contesta, é o primeiro passo para destruir tudo que restou construído nos últimos anos.
Por outro lado, é absolutamente contraditório o posicionamento ora questionado se
comparado com o que a própria RFB vem decidindo no que diz respeito ao
aproveitamento de créditos básicos de PIS e COFINS. A Solução de Consulta no
197/2011 esclareceu, de forma categórica, a possibilidade de lançamento de créditos de
COFINS sobre os serviços de industrialização por encomenda tomados por determinado
contribuinte.
Se é possível o aproveitamento de créditos básicos sobre os valores pagos a título de
serviços de industrialização por encomenda, por se assumir que se tratam de insumos
aplicados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda, é evidente que o
mesmo raciocínio há de ser empregado aos créditos presumidos (calculados sobre o
valor dos insumos adquiridos para a industrialização).
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720570/2015-73

Por fim, a Manifestante precisa ser caracterizada, sob pena de permanecer em uma
espécie de “limbo jurídico” como estabelecimento industrial, comerciante ou prestador
de serviços. Como comerciante jamais poderá ser caracterizada, afinal, não efetua a
revenda de mercadorias prontas adquiridas de terceiros. Tampouco como prestadora de
serviços, uma vez que não se obriga, nas relações com seus clientes, a fazer algo. Os
negócios jurídicos que realiza fazem surgir para si uma obrigação de dar as mercadorias
(óleo de soja bruto e farelo de soja) que produz. É óbvio, nesse sentido, que o
estabelecimento da Manifestante só pode ser caracterizado como industrial, uma vez
que promove operações de venda de produtos industrializados, a despeito de tal
industrialização ocorrer mediante contratação no estabelecimento de terceiros. Prova
disso está na documentação em anexo, composta, por amostragem, de notas fiscais (i)
de aquisição de soja, (ii) de remessa para industrialização, (iii) de retorno da
industrialização e (iv) de saída de farelo e óleo de soja relativas ao trimestre ora
analisado.
Nesse sentido, a equiparação a estabelecimento industrial constante da legislação do IPI
– cujos efeitos são negados pela Autoridade Administrativa para aplicação ao presente
caso – não se trata de uma mera ficção legal. Tal previsão existe para que se
compreenda que a divisão das tarefas necessárias para que um produto possa ser
colocado à disposição do mercado (aquisição de insumos, industrialização propriamente
dita e saída final do produto acabado) não tem o condão de impedir que o
estabelecimento encomendante também seja caracterizado como industrial. Do
contrário, ficará alijado de qualquer classificação.
Em reforço ao que afirma, invoca o disposto no art. 31, §7o, da Lei no 12.865/2013. Ao
se referir de modo expresso aos contribuintes que não seriam beneficiados pela
utilização do crédito presumido previsto no caput do art. 31, deixou o dispositivo de
citar as pessoas jurídicas que remetem insumos para industrialização por encomenda.
Desse modo, não sendo possível caracterizar a Manifestante como pessoa jurídica
revendedora ou comercial exportadora, e sendo certo que ela pode ser caracterizada
como industrial, por tudo que foi até aqui exposto, resta evidente o seu direito à fruição
do benefício. O mesmo raciocínio há de ser aplicado na interpretação do disposto no art.
8o da Lei no 10.925/2004.
Do direito ao Crédito Básico de Pis e Cofins calculado sobre o valor dos serviços de
industrialização por encomenda
De acordo com o entendimento da Autoridade Administrativa, a Manifestante “não
produz nenhum produto”, razão pela qual não poderia fazer o lançamento de crédito de
qualquer insumo relativo à produção ou fabricação de produtos destinados à venda, tal
qual previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Muito já foi dito a respeito das razões pelas quais há de se reconhecer créditos
presumidos de PIS e COFINS em favor da Manifestante, mesmo que se valha de outros
estabelecimentos para realizar a industrialização dos seus produtos. O mesmo se pode
dizer, evidentemente, dos créditos básicos de PIS e COFINS nas aquisições de insumos,
razão pela qual não se irá repetir tudo que já fora dito anteriormente.
Em verdade, pode-se dizer que tal entendimento é absolutamente surpreendente, pois
diverge de soluções de consulta da RFB, transcritas pela manifestante.
Também o CARF, nas poucas vezes em que instado a se debruçar sobre o tema, decidiu
de forma favorável aos contribuintes.
Não há sentido algum, pois, em se vedar o crédito básico de PIS e COFINS sobre os
serviços de industrialização por encomenda prestados em favor da Manifestante. É
absolutamente indiscutível que são serviços utilizados como insumos na produção dos
novos bens (farelo de soja e óleo de soja bruto) que são postos à venda pela
Manifestante, preenchendo a hipótese prevista no art. 3o, II das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, impondo-se a reforma do despacho decisório recorrido também nesse
ponto.
Do Pedido
Diante do exposto, requer seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se o direito creditório da empresa e deferindo-se o
integral ressarcimento dos créditos não homologados.
Encaminhamento
A DRF de origem atestou a tempestividade da Manifestação de Inconformidade (fl.
289) e encaminhou o presente processo para apreciação de DRJ.
Atendendo sentença proferida no âmbito do Mandado de Segurança – Processo no
1009082-62.2017.4.01.3400, da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720570/2015-73

Federal (fls. 296 a 299), o processo foi encaminhado à esta DRJ – Porto Alegre (RS),
para apreciação (fl. 300).

Apreciando a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo negou
provimento ao pleito, nos termos da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-partes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o julgamento conjunto de processos no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. TERCEIRIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO.
Não geram direito ao crédito presumido de que trata o caput do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, os insumos utilizados na produção das mercadorias de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, correspondentes aos códigos de
NCM listados no referido artigo, se a efetiva produção dessas mercadorias for repassada
para outra pessoa jurídica (terceirização da produção).

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia se resume à questão de saber se os insumos utilizados na produção
de mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
correspondentes aos códigos de NCM listados no art. 8o da Lei no 10.925/2004, dão direito ao
crédito presumido de PIS/COFINS, tratados naquele artigo, nos casos de terceirização da
produção.
Como visto, na ótica da autoridade fiscal e da decisão recorrida, somente fazem
jus aos referidos créditos de PIS/COFINS aquelas empresas que atuam diretamente na produção
das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, sendo, assim, indevido o
creditamento nas situações em que há industrialização por encomenda.
Entendo que tal posição, sedimentada no despacho decisório e na decisão
recorrida, não deve prevalecer. Explico.
Inicialmente, destaco que meu entendimento sobre a matéria em análise ganhou
contornos mais definidos com o julgamento, por esta Turma, na sessão de 24 de março de 2021,
do Acórdão no. 3302-010.646, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho, cujo voto condutor
adotou, como razões de decidir, os fundamentos consignados na Solução de Consulta COSIT no.
631 de 26/12/2017.
Muito embora a referida consulta verse sobre a possibilidade de tomada de
créditos básicos de PIS/COFINS sobre os serviços de industrialização por encomenda, os
fundamentos nela consubstanciados se aplicam ao caso ora analisado, como se depreende
claramente dos excertos transcritos a seguir, extraídos da Solução de Consulta:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720570/2015-73

Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela realizada por
conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da transferência da MP, do
PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir apenas o pagamento pela peticionária
(encomendante) relativo à prestação do serviço proveniente da industrialização de
terceiros.

Vale dizer, necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em foco
não deve propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins ao
terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um serviço, integrante do
custo de produção da interessada.

Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos valores
das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram apropriados
em decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz em relação aos
valores dos serviços pagos, pois esses podem ser considerados insumos utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda, gerando, por conseguinte, créditos na
sistemática não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.

Dos trechos reproduzidos, observa-se que a Solução de Consulta traz o
entendimento de que a industrialização por encomenda possui a “mesma natureza daquela
realizada por conta própria”, situação que garante, na ótica da Administração, o
aproveitamento, por parte do encomendante, dos créditos básicos na aquisição de insumos, e,
ainda, ao meu ver, o crédito presumido de PIS/COFINS.
Na linha de tal entendimento, o Acórdão no. 3302-004.649, julgado em
29/08/2017, concluiu, no voto vencedor da Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, como
válida a aplicação da suspensão e o aproveitamento de crédito presumido de PIS/COFINS, de
que trata o art. 8o da Lei 10.925/2004, na aquisição de café de cooperativas agrícolas por
empresa que se valeu de industrialização por encomenda, nos processos de preparo (melhoria de
tipo, separação de defeitos, peneiração, etc.) e blend de café por armazéns gerais terceirizados.
Importa assinalar que não há qualquer restrição legal à tomada de crédito
presumido de PIS/COFINS para os casos em que a produção alimentícia se dê, no todo ou em
parte, através de terceirização.
Ao meu ver, no caso do PIS/COFINS, deve-se levar em consideração que o
serviço prestado por terceiro não é bastante para descaracterizar ou invalidar o fato de que a
empresa encomendante é a responsável por levar a cabo o processo produtivo ou de
industrialização dos insumos, de origem animal ou vegetal, destinados à alimentação humana ou
animal, enquanto a empresa encomendada figura como mera prestadora de serviços - no dizer
da Solução antes transcrita, o terceiro industrializador efetua um serviço, integrante do custo
produtivo da encomendante -, não lhe sendo possível creditar-se de PIS/COFINS sobre insumos.
Em outras palavras, a mera contratação de terceiros para efetivar parte do projeto
de produção em nada altera o fato de que a empresa encomendante é aquela que efetivamente
produz as mercadorias de origem animal ou vegetal, enunciadas no art. 8 da Lei no 10.925/2004,
destinadas à alimentação humana ou animal, sendo-lhe, portanto, permitida a apuração de crédito
presumido de PIS/COFINS não-cumulativos.

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.720570/2015-73

Diante do exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, reconhecendo o
direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, e determinando que a
Unidade de Origem analise as demais questões referentes ao pedido de ressarcimento objeto
deste processo.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital